Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000050-52.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DESCONTO EM HOLERITE. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores descontados dos vencimentos de professor temporário da Secretaria de Estado de Educação, a título de férias coletivas, sob o fundamento de indevida redução remuneratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se professor contratado temporariamente pela rede estadual de ensino faz jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço; e (ii) estabelecer se é legítimo o desconto realizado a título de férias coletivas quando o servidor não completa o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar estadual no 50/98 assegura ao professor, inclusive ao contratado temporariamente, o direito a 45 dias de férias e ao adicional de um terço, nos termos de seu art. 54, I, e art. 55, entendimento também consolidado no IRDR Tema 04.
4. O gozo integral de 45 dias de férias pressupõe o cumprimento de 12 meses de efetivo exercício, de modo que, não alcançado esse período aquisitivo, o docente faz jus apenas às férias proporcionais ao tempo laborado.
5. O holerite referente ao ano de 2023 demonstra que o pagamento das férias ocorreu de forma proporcional, considerada a prestação de serviços de fevereiro a dezembro, correspondente a 11/12 avos do período de 45 dias.
6. O desconto lançado em folha corresponde ao ajuste decorrente do usufruto de férias coletivas durante a vigência do contrato, sem que estivessem preenchidos, à época, os requisitos para percepção integral das vantagens pecuniárias correlatas.
7. Os arts. 29 e 36 do Decreto estadual no 656/2020 autorizam o pagamento do adicional de férias somente após completado o período aquisitivo de 12 meses e preveem o estorno dos valores quando houver alteração do período de usufruto.
8. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a legalidade do desconto de férias coletivas em situação análoga, quando comprovado que o professor temporário não completou 12 meses de efetivo exercício e recebeu apenas valores proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Professor temporário da rede estadual de ensino de Mato Grosso faz jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço, observada a proporcionalidade quando não completado o período aquisitivo de 12 meses. 2. O desconto de valores relativos a férias coletivas é legítimo quando o docente usufrui o descanso sem ter implementado os requisitos para a percepção integral das vantagens pecuniárias. 3. O pagamento proporcional de férias ao professor contratado de fevereiro a dezembro afasta o dever de restituição de valores descontados a título de férias coletivas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: LC estadual no 50/98, arts. 54, I, e 55; Decreto estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; Lei no 9.099/95, art. 55; art. 236 da CNGC.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 04; TJMT, Recurso Inominado no 1001462-68.2023.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, j. 10.10.2023, publ. 11.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000050-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEUSDADO UBDZARE TSIRUIPI - CPF: 989.381.771-49 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026